Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. ART. 85, §2o, CPC. VALOR DA CAUSA ESTIMÁVEL. AÇÃO DE DESPEJO SEM CUMULAÇÃO COM A COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme preconiza o parágrafo 8o do artigo 85 do CPC, somente é adotado o critério por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se depara no presente caso.
2. O fiador só tem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda locatícia quando houver cumulação do pedido de despejo com cobrança de aluguéis (AgRg no REsp 1144972/RS, Sexta Turma, Julgado em 07/08/2014, DJe 22/08/2014).
3. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.